Tribunal: TJSP
Processo: 0000887-18.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e associação criminosa. Artigos 157, §2o, II, e 288, parágrafo único, ambos do CP. Insurgência dos réus e do Parquet. Preliminar de inépcia da inicial não configurada. Condutas descritas. Autoria e materialidade do roubo comprovadas. Corrupção de menor é crime formal. Inexistência de prova de associação estável e permanente destinada à prática de roubos. Impossibilidade

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e associação criminosa. Artigos 157, §2o, II, e 288, parágrafo único, ambos do CP. Insurgência dos réus e do Parquet. Preliminar de inépcia da inicial não configurada. Condutas descritas. Autoria e materialidade do roubo comprovadas. Corrupção de menor é crime formal. Inexistência de prova de associação estável e permanente destinada à prática de roubos. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Pena-base de LUIZ demasiadamente exasperada. Impossibilidade de exclusão ou redução da pena de multa, que acompanha a privativa de liberdade imposta. Regime inicial fechado para LUIZ de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Expressa vedação legal. Não pagamento de custas a ser analisado nos termos da Lei no 1.060/50, pelo Juízo das Execuções Criminais. Pedido de restituição de veículo apreendido. Inexistência de provas concretas acerca da propriedade lícita do veículo. Restrição cautelar que deve ser mantida. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000887-18.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são
apelantes/apelados LUIZ GABRIEL GODOY e GUSTAVO DE OLIVEIRA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos de apelação, alterando-se a reprimenda de LUIZ GABRIEL GODOY para
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, e a pena de GUSTAVO DE
OLIVEIRA para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta. V. U. Mantém-se a prisão
preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-
se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
3
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595
Aptes/Apdos: Luiz Gabriel Godoy e Gustavo de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Caio Vinicius de Godoi e GUSTAVO DIAS DE SANT’ANNA
Comarca: Serra Negra
Voto no 13057
Apelação. Roubo majorado e associação criminosa. Artigos
157, §2o, II, e 288, parágrafo único, ambos do CP.
Insurgência dos réus e do Parquet. Preliminar de inépcia da
inicial não configurada. Condutas descritas. Autoria e
materialidade do roubo comprovadas. Corrupção de menor
é crime formal. Inexistência de prova de associação estável
e
permanente
destinada
à
prática
de
roubos.
Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto.
Pena-base
de
LUIZ
demasiadamente
exasperada.
Impossibilidade de exclusão ou redução da pena de multa,
que acompanha a privativa de liberdade imposta. Regime
inicial fechado para LUIZ de rigor. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Expressa vedação legal. Não pagamento de
custas a ser analisado nos termos da Lei no 1.060/50, pelo
Juízo das Execuções Criminais. Pedido de restituição de
veículo apreendido. Inexistência de provas concretas acerca
da propriedade lícita do veículo. Restrição cautelar que
deve ser mantida. Recursos parcialmente providos.
Trata-se de apelações interpostas por LUIZ GABRIEL
GODOY, GUSTAVO DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial acusatório, condenando os réus pela prática dos crimes do
artigo 157, §2o, II, e 299, parágrafo único, ambos do Código Penal, e os absolvendo da
prática do crime do art. 244-B, do ECA.
A denúncia foi oferecida às fls. 255/260 e recebida às fls. 262.
Os réus foram devidamente citados (fls. 418, 425, 431 e 597) e apresentaram defesa às
fls. 290/292, 432/443, 495/500 e 578/579. Realizou-se audiência de instrução e
julgamento (fls. 784/856) e foi prolatada a r. sentença às fls. 1123/1135, que absolveu
os corréus Gustavo Dias de Sant Anna e Caio Vinicius de Godoi de todas as acusações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
4
O Ministério Público apresentou apelação às fls. 1146/1152,
requerendo a condenação pelo delito do art. 244-B, do ECA.
LUIZ foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos, 07 (sete)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17
(dezessete) dias-multa.
Ofereceu
apelação
às
fls.
1276/1306,
sustentando,
preliminarmente, a nulidade do feito, tendo em vista a inépcia da inicial, já que esta
teve narrativa vaga e não pormenorizou a conduta dos agentes envolvidos na prática
criminosa. No mérito, requer insuficiência probatória para ambos os crimes.
Subsidiariamente, pugna por: a) desclassificação para o crime de furto, tendo em
vista a inexistência de violência ou grave ameaça; b) fixação da pena-base no piso
legal; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; d)
afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma; e) reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos; f) abrandamento do regime prisional; g)
isenção de custas; h) restituição de veículo que foi apreendido em razão de sua
instrumentalidade na prática do crime de roubo; i) aplicação da atenuante genérica
do art. 66, do CP; e j) afastamento da pena de multa.
GUSTAVO foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos, 06
(seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa.
Ofereceu
apelação
às
fls.
1314/1329,
sustentando,
preliminarmente, a isenção de custas. No mérito, requer seja reconhecida a
insuficiência probatória para ambos os crimes. Subsidiariamente, pugna pelo: a)
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos; e b) afastamento da pena
de multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
5
Contrarrazões às 1270/1275, 1307/1313 e 1332/1334,
afastando as teses alegadas pela parte contrária.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento dos recursos da defesa e pelo provimento do apelo ministerial (fls.
1343/1359).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 04 de junho de 2018, por
volta das 15h30min, no interior da residência localizada na Rua Santa Emília, n°
331, Bairro Jardim Quiririm, cidade e comarca de Serra Negra, o adolescente Bruno
Bartasinkas Vieira, depois de reduzir as vítimas Ondina Maria Sampaio Campos e
sua neta Samarielle, de 11 (onze) anos de idade, à impossibilidade de resistência,
pelo emprego de violência, subtraiu para si diversas folhas de cheques elencadas no
Boletim de Ocorrência de n° 953/2018, bem como 01 (um) aparelho de telefonia
celular, pertencentes à vítima.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, LUIZ e GUSTAVO facilitaram a corrupção do adolescente Bruno
Bartasinkas Vieira, pessoa menor de 18 (dezoito) anos na época dos fatos, com ele
praticando infração penal.
Segundo evidenciado, a associação armada foi formada com
a função precípua de crimes violentos contra o patrimônio. A organização criminosa
contava com a participação de LUIZ, pessoa que publicamente se jacta como “Rei
do Ecstasy” e organizava eventos de fachada com a finalidade precípua de venda de
entorpecentes, principalmente ecstasy.
Assim, os denunciados colocaram em execução a prática de
crime violento contra o patrimônio. A associação atuava com uso de arma de fogo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
6
bem como simulacro de arma de fogo, e planejava previamente o local do ataque,
garantindo que a execução fosse realizada pelo adolescente Bruno.
Segundo se apurou, Bruno e os demais integrantes da
associação criminosa concertaram-se para a prática do crime de roubo na cidade de
Serra Negra. Para tanto, planejaram a empreitada criminosa e combinaram o
ingresso no interior da residência da vítima.
Apurou-se que o alvo foi escolhido pelos integrantes do
grupo criminoso, levando em consideração o conhecimento prévio do local, por
tratar-se de residência localizada próxima da casa do denunciado GUSTAVO.
Posteriormente, o adolescente Bruno, contando com a
participação de LUIZ e GUSTAVO DE OLIVEIRA, muniu-se de uma arma de
fogo e se dirigiu à residência da vítima Ondina, localizada nas proximidades da
residência de GUSTAVO.
O adolescente pulou o muro da residência e, munido de uma
arma de fogo, abordou a vítima Ondina, bem como sua neta de apenas 11 (onze)
anos de idade, e anunciou o assalto. Neste interim, LUIZ e GUSTAVO ficaram nas
proximidades garantindo o sucesso da empreitada criminosa.
A vítima, subjugada pela violência, bem como pelas
ameaças proferidas, sequer esboçou reação. O adolescente Bruno, ainda, desferiu
golpes contra a cabeça da vítima e exigia a entrega de dinheiro, sendo entregue a ele
diversos cheques. Entretanto, exigia a entrega de outros bens, dizendo que
comunicaria os demais integrantes da organização criminosa se as folhas de cheques
eram suficientes. Ainda sob a mira de arma de fogo, a ofendida Samarielle, de 11
(onze) anos de idade, entregou ao adolescente um aparelho de telefonia celular
pertencente à vítima Ondina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
7
Em seguida, consumado a rapina, o adolescente trancou as
vítimas em um quarto da casa e fugiu do local levando os cheques e o aparelho de
telefonia celular.
Na sequência, após o crime, o adolescente se encontrou com
os demais integrantes da associação criminosa e entregou a eles os cheques
subtraídos, ocasião em que todos passaram a atuar conjuntamente para levantar
dinheiro com as cártulas apreendidas.
No que consta dos autos e da narrativa acima, fica claro que
a referida exordial preenche todos os requisitos necessários de admissibilidade,
tendo em vista conter o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, bem como
apresenta rol de testemunhas, qualificações do réu, além de classificar o delito pelo
qual ele deveria ser processado, em conformidade com o artigo 41, do Código de
Processo Penal (CPP). Ademais, narrou as condutas praticadas pelos acusados.
Ou seja, em nenhum momento a denúncia se mostrou
omissa, não havendo que se falar em prejuízo aos réus, que tiveram total
possibilidade de se defenderem dos fatos que lhes eram imputados, respeitando-se,
pois, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, por não ter sido demonstrado prejuízo aos
acusados, não se pode falar em nulidade, sendo certo que a acusação não foi
genérica e preencheu, como dito, os requisitos de admissibilidade exigidos.
Quanto ao pleito de não pagamento das custas, incabível a
pretensão de isenção. Eventual impossibilidade de pagamento será analisada de
acordo com o artigo 12 da Lei no 1.060/50:
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
8
que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença
final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a
obrigação ficará prescrita.
Dessa maneira, o réu as pagará se nutrir condições para
tanto, dentro do prazo estipulado pela lei vigente, devendo, eventual prova de
hipossuficiência, ser apresentada perante o Juízo das Execuções.
Superadas as preliminares arguidas, passa-se à análise do
mérito recursal.
O auto de prisão em flagrante (fls. 02/09), o boletim de
ocorrência (fls. 33/49), o auto de exibição e apreensão (fls. 50/62), o auto de entrega
(fls. 63/71), o auto de avaliação (fls. 385), o laudo pericial (fls. 1167/1182) e a prova
oral colhida em audiência, comprovam tanto a autoria quanto a materialidade dos
crimes.
A análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre os apelantes um juízo de reprovação
penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
A vítima Ondina Sampaio Campos, em juízo, relatou: "Eu
estava com a minha neta brincando com ela de jogar vôlei e de repente ouvi aquele
barulho, o cara pulou o muro a mão armada e fez a gente entrar em casa e queria
dinheiro. Encostou a arma na minha cabeça, da minha neta e eu peguei duzentos
reais e ele falou que não, que queria dinheiro e ameaçava eu e ela. Eu falei para
levar o carro, mas ele não queria, ele queria dinheiro e lembrei que tinha uns
cheques guardados e dei. Ele chegava com o revólver na minha cabeça e abria para
que eu visse que estava com a bala, e eu falei que não tinha dinheiro, de onde eu ia
tirar o dinheiro e ele falou tem certeza que não tem dinheiro mesmo, e eu falei que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
9
não tinha e ele então, tá bom e falou "eu vou falar com os meus comparsas que você
não tem dinheiro", e fez a minha neta ir pegar o meu celular que estava lá fora e
pegou e trancou nós duas no quarto e foi embora". Narrou que na ocasião o
indivíduo apontava o revólver para sua cabeça e para de sua neta e a mesma gritava
de medo e ficou traumatizada após o ocorrido. Contou que após entregar os cheques
de seu marido para o indivíduo, o mesmo as trancou no quarto e foi embora. Por
fim, acrescentou: "Depois eu fiquei sabendo que a polícia tinha pegado o pessoal
que tinha uma chácara do lado da minha casa, que estava o pessoal lá".
Ressalta-se que é certa a importância dos informes das
vítimas no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta
e inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seus relatos por
circunstâncias de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é
vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos
poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que
se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se relata,
bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância
em que a palavra da vítima merece especial relevo e não
pode ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma.
Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
10
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que a vítima imporia aos apelantes conduta de tamanha gravidade, correspondente
ao crime de roubo, gratuitamente.
A testemunha José Carlos de Campos, marido da vítima
Ondina, disse que não estava em casa no momento do ocorrido e quando chegou se
deparou com ela e sua neta presas dentro do quarto. Afirmou que ela lhe contou que
ambas estavam brincando de vôlei em frente à casa quando um rapaz pulou o muro,
apontou o revólver e as levou para dentro de casa, sendo que o mesmo levou o
aparelho de telefonia celular e cheques. Contou que Ondina ficou traumatizada sem
querer voltar para casa por um bom tempo. Afirmou ter reconhecido como sendo
suas as folhas de cheques apreendidas e que já conhecia LUIZ de seu trabalho como
taxista.
João Batista Vianna Neris, investigador de polícia, relatou:
"Estávamos investigando crimes contra o patrimônio e aconteceu esse crime contra
o taxista e identificamos o GUSTAVO, que mora bem próximo da vítima, duas ou
três casas ao lado, juntamente com LUIZ e uma terceira pessoa, que foi quem
abordou a vítima [...] começamos a investigar sobre denúncias que vieram por
informantes e Internet, de tráfico de substância entorpecente ligado a ele e depois
começamos a ver porque era próximo à residência e o LUIZ já tinha relação de
crimes anteriores de um local que foi feito um flagrante, e teve outro crime do dono
do bar onde o carro do LUIZ foi visto próximo. Estávamos há bastante tempo
investigando esse pessoal. O Gustavo Santana só no dia que acabamos verificando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
11
que estava junto com o LUIZ e GUSTAVO DE OLIVEIRA, que no caso estava no
carro do Gustavo Santana e vimos o Gol preto entrando na chácara, estávamos de
posse do mandado de busca e apreensão, estávamos na casa do GUSTAVO DE
OLIVEIRA e tudo levava a crer que ele teria participado diretamente do crime, e no
dia da abordagem encontramos, no bolso do LUIZ, alguns cheques, produto do
crime de roubo, e o GUSTAVO DE OLIVEIRA acabou, durante a busca,
confessando a participação, que encontramos um simulacro no quarto dele, que
utilizou no dia do roubo e a bolsa que o menor usou e ele acabou confessando a
participação e teria apontado o local onde estava o saco plástico com a res furtiva
com todos os cheques [...] e pegamos os cheques e um pouco de substância
entorpecente que encontramos na casa e essa terceira pessoa, que era o menor,
GUSTAVO DE OLIVEIRA apontou como sendo um tal de "Batata" e, através de
uma ligação telefônica ele falou consegue vir e marcou um ponto efetivamente e fui
até esse local e consegui apreender o menor". Sobre as investigações, relatou que já
havia suspeita do envolvimento de LUIZ e GUSTAVO em mais dois crimes
anteriores, porém não existiam provas concretas e, no dia da prisão em flagrante,
receberam a informação de que LUIZ estava na casa de GUSTAVO "e no dia que
ficamos sabendo que eles estavam fazendo a troca dos cheques juntamente com
Gustavo Santana. Quando abordamos, o vidro era escuro e não sabíamos quem
estava dentro". Acrescentou que GUSTAVO é conhecido dos meios policiais e "em
relação a tráfico de substância entorpecente apelidando ele de "rei do pó", e
chegou de forma informal vídeos, ele com substância entorpecente com outras
pessoas junto e foram investigações informais, a gente não tinha nada formalizado
referente à denúncia referente a ele. E em relação ao crime em si do mandado de
busca do roubo tinha algo mais concreto e a busca foi justamente para ver se ele
tinha participação efetiva". Contou que no dia da busca em sua casa, GUSTAVO
cooperou e confessou a participação, apontando onde estavam os cheques e acabou
auxiliando para apreender o menor.
Ibraim Guilherme Goudinho de Oliveira Santos, Policial
Civil, ao ser questionado sobre os fatos, relatou: "quando chegou ao nosso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
12
conhecimento o roubo começamos a investigar e tomamos conhecimento de que os
prováveis autores seriam GUSTAVO, LUIZ e um terceiro, menor, que não
conseguimos identificar. Então solicitamos que fosse expedido mandado de busca e
apreensão para a casa do GUSTAVO onde, segundo as informações que
conseguimos ali, estariam os cheques. Fomos até o local e no cumprimento do
mandado encontramos na residência o GUSTAVO, o LUIZ e o Gustavo Santana
[...] no momento que eles chegaram a gente chegou também e fizemos a busca na
residência e foram encontrados, num setor da residência, uma grande quantidade
de cheques e no bolso do LUIZ foram encontrados quatro cheques [...] todos os
cheques depois foram reconhecidos pela vítima e também durante o momento do
cumprimento do mandado o próprio GUSTAVO informou quem seria o terceiro
elemento que teria entrado, que efetivamente teria entrado e praticado o roubo, e
dois agentes foram até ele e lograram êxito em encontrar o menor Bruno". Disse
que no quarto foi localizada a mochila e a blusa preta que o menor encobria o rosto,
bem como o simulacro de arma de fogo e um pote contendo um material que parecia
ser cocaína. Afirmou que até o momento não tinha nada contra Gustavo Sant Anna,
sendo que no momento da abordagem ele declarou que tinha dado carona solicitada
pelos outros réus. Disse que LUIZ falou que os cheques que estavam no bolso dele
seriam para ele realizar umas melhorias, obras na casa do GUSTAVO, enquanto
esse falou que praticou o crime juntamente com o menor. Afirmou que a equipe de
investigação já os havia investigado em outros roubos.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
13
Cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
14
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
15
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
16
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Igualmente,
não
existe
razão
para
desmerecer
os
depoimentos dos policiais, tendo em vista que nada emergiu dos autos que indicasse
que tinham motivos para atribuir crimes aos réus.
Interrogados em Juízo, os réus negaram a prática do delito,
tendo GUSTAVO afirmado que comprara os mais de duzentos cheques roubados do
adolescente Bruno, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O réu GUSTAVO, quando interrogado na Delegacia de
Polícia, confessou sua participação no crime de roubo. Disse que conhecia "Batata",
apelido do menor Bruno, o qual mora no mesmo bairro e no final de semana lhe
disse que havia feito uma corrida com o taxista e viu um bolo de dinheiro no taxi e
resolveu assaltá-lo, pois sabia onde morava. Afirmou que o menor lhe pediu para
usar o terreno de sua chácara, porque fica vizinha a casa do taxista. Confirmou que o
menor lhe disse que iria praticar o roubo e depois iria pular em seu terreno.
Acreditou que a intenção do menor fosse deixar o produto do roubo no quintal de
sua casa, mas este não lhe foi expressamente. Disse que o menor não lhe prometeu
nada em troca desse favor. Que no dia seguinte do roubo o menor lhe ligou e disse
que não tinha conseguido o dinheiro e que havia deixado a mochila no quintal da
casa. Que então pegou a mochila e levou para o interior da casa. Achou no interior
da mochila os cheques e um simulacro de arma de fogo. Afirmou que o menor lhe
pediu para trocar os cheques para ele e que ligou para um amigo, o qual lhe falou
para se desfazer dos cheques porque eram roubados. Disse que conhece LUIZ há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
17
muito tempo e que ele foi até sua casa e viu os cheques roubados e quis pegar três ou
quatro para tentar descontar, mas não sabia o que ele iria fazer com os cheques,
sendo que LUIZ sabia que os cheques estavam no local, porque lhe telefonou
perguntando se estava com os cheques, porque é amigo do "Batata", apelido do
menor. Afirmou que estava arrependido de ter participado desse crime, mesmo sem
ter ganhado nada com isso.
LUIZ, por sua vez, na Delegacia de Polícia, no dia da
prisão, disse que GUSTAVO lhe entregou os cheques porque estavam combinando
dele pintar a casa da chácara. Afirmou que consultou os cheques antes de receber e
não constava nenhuma anotação de roubo e que os pegou na chácara naquele dia.
Disse que pediu para Gustavo Santana uma carona para irem até a casa de
GUSTAVO DE OLIVEIRA, pois seu veículo estava com pouco combustível.
Afirmou que não conhece o menor apreendido e não tinha conhecimento do roubo
ocorrido. Confirmou que produz programas para um canal da internet chamado
"Trilhando Outro Caminho" e também dá palestras, sobrevivendo desse ofício.
Com efeito, a polícia civil local encetou investigações
preliminares, por meio das quais recebeu a informação de que LUIZ e GUSTAVO
poderiam ter concorrido para a prática do violento crime de roubo praticado contra a
vítima Ondina e sua neta.
Assim, expediu-se mandado de busca e apreensão a ser
cumprido na residência de GUSTAVO, local em que foram apreendidos cheques
roubados da residência da vítima.
Corroborando a participação dos réus GUSTAVO e LUIZ
no roubo, a polícia ainda encontrou na chácara em que eles se encontravam uma
mochila e uma camiseta utilizadas pelo adolescente no momento do crime, as quais
foram reconhecidas pela vítima em sede policial (fls. 101/102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
18
Por fim, com LUIZ os policiais localizaram mais 04 cártulas
de cheque produtos do roubo.
Assim, comprovada a prática do delito de roubo.
Porém, não há provas suficientes para a condenação por
associação criminosa, tendo em vista que, pela prova juntada aos autos, não se sabe
se houve mero concurso de agentes para a prática do roubo narrado na exordial
acusatória ou, de fato, associação criminosa, sendo certo que, para a configuração do
delito do art. 288 do CP, necessária prova da estabilidade e permanência da
associação, vale dizer, “para a configuração do delito de associação criminosa
(artigo 288, “caput”, do Código Penal), importa que a associação de 03 (três) ou
mais pessoas para prática de crimes seja permanente e não ocasional (“affectio
societas”).” (Apelação no 0011112-90.2015.8.26.0114, C. 7a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 29/03/2017), de tal maneira que,
ausente prova de vínculo permanente entre os agentes, in dubio pro reo.
No atinente à caracterização do crime de corrupção de
menor, já que dispõe o artigo 244-B do ECA que:
“Art.
244-B.
Corromper
ou
facilitar
a
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.
Assim, para a caracterização do crime de corrupção, basta
que o réu tenha praticado delito juntamente com pessoa menor de 18 (dezoito) anos
de idade, como ocorreu no caso em tela.
Ainda, o C. STJ já sumulou entendimento no sentido de que
se trata de delito formal, sendo totalmente irrelevante qualquer discussão acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
19
efetividade, ou não, da corrupção, ou existência de atos infracionais pretéritos por
parte dos menores-vítimas:
“SÚMULA 500 - A configuração do crime do
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Sendo assim, conclui-se que não era o caso de absolvição
quanto à corrupção de menores.
Postula a defesa a desclassificação para o delito de furto.
Evidente que houve o emprego de grave ameaça para
assegurar a impunidade do crime, conforme narrado em detalhes pela vítima. Aqui,
não assiste razão à defesa ao alegar que a ausência de emprego de arma de fogo
impossibilita a consumação da grave ameaça ou violência, podendo a vítima ser
subjugada pelo uso de simulacro. Portanto, restou demonstrado o delito.
Sendo assim, tampouco é o caso de desclassificação para o
crime de furto.
Bem firmadas a autoria e materialidade delitivas, e afastadas
as teses defensivas quanto a estes pontos.
Passa-se à análise das penas impostas.
a) LUIZ:
Quanto ao delito de roubo, a pena-base foi fixada em 1/3
(um terço) acima do piso legal, tendo em vista os maus antecedentes do réu, além
das circunstâncias do delito. Porém, entendo que a fração de 1⁄4 (um quarto) é mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
20
adequada ao caso e condizente com a jurisprudência majoritária, totalizando 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, h, CP,
tendo em vista que o roubo foi praticado contra criança, sendo a pena majorada em
1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
De outro lado, pretende a defesa o reconhecimento da
atenuante do artigo 66, do CP (“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista
expressamente em lei”), todavia não há qualquer razão para a redução da reprimenda
por tal motivo.
Na última fase, presente a causa de aumento de pena do
concurso de agentes, corretamente majorada a pena em 1/6 (um sexto), totalizando
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa.
Aqui, importante ressaltar que resta prejudicado o pleito
defensivo de afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo,
uma vez que não foi reconhecida pelo d. magistrado a quo.
Por fim, tendo em vista a prática do delito de corrupção de
menor, deve ser aplicada a regra do concurso formal (cf. art. 70, caput, do CP), pois
evidente que houve uma só ação e inexiste prova, nos autos, para a aplicação do
concurso material, da presença de desígnios autônomos por parte dos agentes, com
relação a cada delito. Em outras palavras, e talvez melhor esclarecendo, tem-se que
as condutas de corromper e do crime fim estão inseridos numa única ação.

Assim, é o caso de se proceder à exasperação da pena em 1/6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
21
(um sexto), totalizando 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão,
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
a) GUSTAVO:
A pena-base foi devidamente fixada em 1/6 (um sexto)
acima do piso legal, tendo em vista as circunstâncias do delito, totalizando 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, h, CP,
tendo em vista que o roubo foi praticado contra criança, sendo a pena majorada em
1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na última fase, presente a causa de aumento de pena do
concurso de agentes, corretamente majorada a pena em 1/6 (um sexto), totalizando
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa.
Por fim, tendo em vista a prática do delito de corrupção de
menor, deve ser aplicada a regra do concurso formal (cf. art. 70, caput, do CP),
sendo o caso de se proceder à exasperação da pena em 1/6 (um sexto), totalizando
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, tem-
se que devidamente aplicados o semiaberto para GUSTAVO e o fechado para LUIZ,
considerando não a gravidade em abstrato do delito, mas sim as circunstâncias em
concreto, especialmente a forma de abordagem da vítima, e os maus antecedentes de
LUIZ, sendo certo que regime inicial mais brando não seria suficiente para o
resguardo do corpo social, que já se encontra aterrorizado pela constante prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000887-18.2018.8.26.0595 -Voto no 13057
22
delitos contra o patrimônio, como o delito em tela.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos por expressa vedação legal (artigo 44, do CP).
Não é possível a redução ou exclusão da pena de multa
aplicada, tendo em vista que essa acompanha a pena privativa de liberdade imposta.
Ademais, os dias-multa foram fixados no mínimo legal.
Por fim, não é caso de restituição do veículo e demais bens
apreendidos, cujo perdimento foi decretado em favor da União, por estar
demonstrado que foram auferidos com a prática de crimes.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos de apelação, alterando-se a reprimenda de LUIZ GABRIEL GODOY para
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, e a pena de GUSTAVO DE
OLIVEIRA para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator